Tribunal: TJPA
Processo: 0000642-89.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000642-89.2015.8.14.0063

APELANTE: JOAO GUILHERME MELO DE ALMEIDA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE CAUSA DE AUMENTO USO DE ARMA BRANCA. LEI PENAL MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente João Guilherme Melo de Almeida Filho foi condenado por roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa alega, preliminarmente, a tempestividade das razões e a admissibilidade recursal.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que não ficou comprovado que o apelante participou do assalto.

Subsidiariamente, a defesa busca o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, argumentando que nenhuma arma foi encontrada com o apelante, e o afastamento da majorante de concurso de agentes, alegando que não foi provada a participação de outra pessoa, além da desclassificação do crime de roubo majorado para a sua forma simples.

III. Razões de decidir

O tribunal considerou que a apresentação extemporânea das razões recursais é uma mera irregularidade que não prejudica o direito do réu.

O conjunto probatório é idôneo para confirmar a condenação, com a materialidade comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Apresentação e Apreensão. Os relatos dos policiais militares são considerados elementos probatórios importantes e válidos. O depoimento da vítima, mesmo que não tenha sido ouvida em juízo, é um elemento importante.

O tribunal também considerou que
o crime pode ser praticado com pluralidade de agentes
. Para manter a majorante do concurso de agentes, é necessário demonstrar a participação de duas ou mais pessoas no crime, o que foi confirmado pelas testemunhas. A participação do apelante e seu companheiro caracteriza coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

A majorante do emprego de arma branca foi retirada, considerando a Lei nº 13.654/18, que excluiu o uso de arma branca do rol de majorantes do roubo, aplicando-se retroativamente a lei mais benéfica ao réu.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de apelação foi conhecido e parcialmente provido, apenas para retirar a condenação por uso de arma, sem alterar a quantidade da pena, mantendo os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal (CP); Art. 29 do Código Penal; Artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal; Art. 157, § 2.º, inciso VII, do CP.

Julgados relevantes:
TJPA - 2018.03231188-93, 194.124, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA; HC 197.986/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR; ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE; STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS; TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA; TJ-PA - APR: 00069646420138140009 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
à unanimidade,
em CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

_____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2025 e _____/_____/2025.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
: 0000642-89.2015.8.14.0063

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ

APELANTE: JOÃO GUILHERME MELO DE ALMEIDA FILHO

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO GUILHERME MELO DE ALMEIDA FILHO,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vigia de Nazaré, que o condenou nas sanções previstas no
art. 157, § 2.ª, incisos I e II, do CP
(roubo majorando pelo concurso de pessoas e uso de arma, na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018), fixando-lhe a
pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

O apelante foi denunciado pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro (roubo majorado), onde informa que em 20 de fevereiro de 2015, juntamente com um terceiro, portando uma faca, abordou a vítima e, após violência, subtraiu um aparelho de telefonia móvel, fugindo em uma motocicleta.

A denúncia foi recebida na data de 18 de março de 2015.

Os autos seguiram seu trâmite regular, sendo prolatada sentença condenatória na data de
12 de novembro de 2015, condenando o Apelante a 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento 53 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

O recorrente apelou. Em suas razões recursais alega: preliminarmente, a tempestividade das razões e a admissibilidade recursal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que não ficou comprovado que o apelante participou do assalto; subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, alegando que nenhuma arma foi encontrada com o apelante; busca o afastamento da majorante de concurso de agentes, argumentando que não foi provada a participação de outra pessoa, além da desclassificação do crime de roubo majorado para a sua forma simples.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, fosse negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (12/2/2025) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento
com o afastamento a majorante do uso de arma.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Cumpre-se esclarecer inicialmente, questão relativa à intempestividade recursal. Nesse sentido, observa-se que a interposição da Apelação se deu de forma tempestiva. No entanto, a apresentação das razões recursais ocorreu fora do prazo legal.

Destarte, i
nsta destacar que a defesa do apelante, representada pela Defensoria Pública Estadual, interpôs recurso de apelação em 25/02/2022, devidamente recebido pelo juízo
a quo
, por ser tempestivo. As razões recursais, por sua vez, foram apresentadas pela Defesa em 21/7/2022, supostamente fora do prazo legal.

Ocorre que a apresentação extemporânea das razões recursais de apelação tempestivamente interposta constitui
mera irregularidade
, que não pode prejudicar o direito do réu ao amplo efeito devolutivo do julgado. Tendo o recurso de apelação sido interposto dentro do prazo legal, como ocorre
in casu
, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, não levando à intempestividade recursal. Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados das Cortes Pátrias:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 1º, INC. II, DA LEI Nº 9.455/97. CRIME DE TORTURA. 1)PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES DE DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO APELO. (...). 1.
A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não obstando o conhecimento do apelo, tampouco enseja o desentranhamento da referida peça processual.
Preliminar rejeitada. (...).”

(TJPA - 2018.03231188-93, 194.124, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-13).
Grifei

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS. CONTRARRAZÕES AO APELO DEFENSIVO. APRESENTAÇÃO TARDIA. IRREGULARIDADE. 1. Segundo a jurisprudência pacificada, a apresentação intempestiva das razões de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, que não impõe o seu desentranhamento e que não impede o conhecimento do recurso de apelação quando interposto no prazo legal. 2.
A partir do mesmo raciocínio, a protocolização tardia das contrarrazões à apelação da defesa, que representa um minus em relação às razões do recurso, também deve ser considerada mera irregularidade.
3. Ordem denegada.”

(HC 197.986/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 01/02/2012).
Grifei

Logo, o recurso é tempestivo. Presentes os demais
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência encontram-se preenchidos. Também estão presentes os
pressupostos recursais subjetivos
que são o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Superada a questão, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

I - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas para uma condenação criminal.

A
materialidade do crime
de roubo majorado está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 16772998) e Auto de Apresentação e Apreensão (Id. 16772999).

Quanto à
autoria,
os relatos dos policiais militares Pablo de Paula Ribeiro Gomes e João Barreto Mendes são elementos probatórios importantes.

Sobre a ausência do depoimento da vítima em juízo, m
esmo que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, sua identificação do recorrente como um dos autores do delito, em depoimento perante a autoridade policial, é um elemento importante.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante são válidos e coerentes. A jurisprudência pátria tem prestigiado os depoimentos de policiais que atuam na segurança pública e efetuam prisões em flagrante. A presunção é de que agem corretamente, e não se pode presumir que seus informes sejam falsos.

Ambos os policiais afirmam ter visto o acusado em fuga e o prenderam em flagrante. O policial João Barreto Mendes reconheceu o acusado como autor do crime. Ele relata que foi informado por populares que havia um rapaz assaltando e agredindo uma mulher próxima de onde os policiais se encontravam, quando eles chegaram à testemunha viu o acusado e outro agente empreendendo fuga. Eles conseguiram prender o acusado, mas seu comparsa não foi encontrado pois pulou na água para fugir.

Em juízo, Pablo de Paula Ribeiro Gomes também
“reconheceu o acusado e disse tê-lo visto em fuga com um outro agente em uma moto, houve uma queda onde cada um dos criminosos se dispersou para lados diferentes, em posse do acusado encontraram um celular.”

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não se mostraram isolados, tampouco contraditórios, sendo firmes e coerentes em descrever que o roubo foi praticado mediante o concurso de pessoas.
Como se ouviu na mídia de disco,
os depoimentos de policiais são provas idôneas como quaisquer outras, podendo basear o decreto condenatório. A jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça) entende que
o testemunho de policiais é meio probatório válido para fundamentar a condenação
.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTOS DE APREENSÃO. AUTO DE ENTREGA. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. - No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão dos bens roubados são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016171-31.2020.8.14.0401, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: DO CONCURSO DE AGENTES E AUSENCIA DE ARMA DE FOGO

A defesa do recorrente requer seja reconhecida a desclassificação para roubo simples haja vista o Recorrente ter sido preso em flagrante sozinho e não foi encontrado em seu poder arma alguma de modo que pudesse ser realizada perícia ou verificada sua potencialidade lesiva.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face da vítima.

As principais majorantes em discussão são o
concurso de agentes
e o
emprego de arma
. Para rejeitar a desclassificação, é necessário argumentar que essas majorantes estão comprovadas nos autos.

Para manter a majorante do concurso de agentes, é fundamental demonstrar que houve a participação de duas ou mais pessoas no crime. As testemunhas foram enfáticas em narrar a dinâmica dos fatos, afirmando que a vítima foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, que, mediante o emprego de arma branca, subtraíram o aparelho celular.

Sobre o concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212:
“como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”.
Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo.
In verbis
, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seu companheiro, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com uma arma branca (uma faca).

Segundo constatado na instrução, o apelante foi quem fez o assalto e estava armado, e seu companheiro de crime, não identificado e capturado, que fugiu se atirando no rio, estava dando apoio ao apelante.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado a seu companheiro, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences das vítimas fazendo uso de arma branco.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. IRRELEVÂNCIA. RÉUS QUE JÁ HAVIAM FUGIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Omissis...

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

4. Tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os acusados tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, e já haviam fugido quando os guardas municipais os encontraram, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

(...) Omissis...

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Tribunal Pleno)

Uma vez reconhecida que o crime foi praticado em concurso de agentes, afastado está o pleito de desclassificação para roubo simples.

Com relação à majorante do emprego de arma alega a defesa a inexistência de laudo ou apreensão de arma, porém, a vítima, em seu depoimento perante a autoridade policial informou que o Recorrente a rendeu utilizando-se de uma faca.

Não obstante, o fato típico ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2015, e no dia 23 de abril de 2018 foi publicada a Lei nº 13.654/18 excluindo o uso de arma branca (como a faca) do rol de majorantes do roubo. Sendo assim, essa majorante não pode ser considerada, devendo ser decotada.

Pois, o artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal estabelece que a lei penal mais benéfica ao réu deve ser aplicada retroativamente. Assim, mesmo que o crime tenha sido cometido antes da alteração da lei, a nova legislação deve ser aplicada se for mais favorável ao acusado.

Isso ocorre porque, embora a Lei n.º 13.964/2019 tenha restabelecido o uso de arma branca como majorante (nova redação do art. 157, § 2.º, inciso VII, do CP), por se tratar de lei posterior mais gravosa, não é dotada de retroatividade, de modo que se trata de norma inaplicável ao caso concreto.

Neste sentido:

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA: ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 3) REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA OUTRA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. PROCEDÊNCIA. 4) GRAU DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EX OFFICIO EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). MANUTENÇÃO DAS PENAS. 1) O direito não se trata de ciência exata, cuja a retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático. Neste contexto, a ausência de oitiva da vítima do crime de roubo em Juízo não conduz automaticamente a à absolvição do acusado, pois se deve levar em consideração todo acervo probatório. In casu, considerando que os depoimentos dos Policiais que efetuaram o flagrante dos acusados foram uníssonos quanto ao reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva na fase policial, bem como a prisão dos acusados ter sido realizada quando um deles tentava se desvencilhar da arma branca, do tipo faca, são suficientes para manutenção do édito condenatório; 2) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado, devendo apenas a conduta social ser mantida como negativa. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois é pacífico que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ. 3) Em que pese os esforços envidados na tentativa de aferir a data do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 001687-36.2009.814.0009, a referida não data não pode ser constatada na certidão juntada nas fls. 100-101, razão pela qual, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, deve ser afastada a incidência da agravante do art. 61, I do CP; 4) Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma novatio legis in mellius. Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril do corrente ano e, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada com aplicação da fração de 1/3 referente a majorante do concurso de pessoas. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, com redução da pena (6 anos 08 meses de reclusão e 40 dias multa) e alteração do regime de cumprimento (semiaberto) e COM DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA BRANCA.

(TJ-PA - APR: 00069646420138140009 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 17/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/07/2018)

Logo, retiro a majorante de uso de arma, mantida a causa de aumento pelo concurso de pessoas no percentual de 1/3, de modo que a pena será mantida no tempo fixado na sentença.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do recorrente João Guilherme Melo de Almeida Filho, apenas para retirar a condenação por uso de arma, sem, contudo, interferir no quantum da pena, mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de _________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025